Tribunal: TJES
Processo: 0000890-36.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA DA LEI Nº 11.945/09. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por ARILDO NOVAIS COUTO, condenando a seguradora ao pagamento de R$10.800,00, a título de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A seguradora alega inadimplência do autor no pagamento do prêmio obrigatório, inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ e erro na quantificação da indenização com base na tabela da Lei nº 11.945/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo impede o recebimento da indenização; (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula 257 do STJ ao caso, considerando a condição do autor como proprietário inadimplente; (iii) verificar a correção dos critérios de cálculo da indenização conforme a tabela da Lei nº 11.945/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização, conforme previsto na Súmula 257 do STJ e nos artigos 5º e 3º da Lei nº 6.194/74, que garantem a função social do DPVAT e afastam a necessidade de quitação do prêmio para a cobertura do sinistro.

4. A Súmula 257 do STJ aplica-se ao caso mesmo quando o beneficiário é proprietário do veículo e inadimplente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça, que interpretam o seguro DPVAT como um instrumento de cunho assistencial e solidariedade.

5. O cálculo da indenização, fixado em R$10.800,00, está correto, pois respeita os percentuais definidos na tabela da Lei nº 11.945/09, considerando: (i) perda funcional total do membro superior direito (70% da cobertura máxima) e (ii) debilidade permanente leve na coluna cervical (10% da cobertura máxima), totalizando os valores atribuídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo não impede o recebimento da indenização decorrente do DPVAT.

2. A aplicação da Súmula 257 do STJ é extensiva aos casos em que o beneficiário do seguro é proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

3. A indenização por invalidez permanente deve observar os percentuais previstos na tabela da Lei nº 11.945/09, calculados conforme a gravidade das lesões comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º; Lei nº 11.945/09; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 257; STJ, AgInt no REsp 1899239/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0009456-78.2019.8.08.0011, Rel. Janete Vargas Simões, j. 15/08/2024
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-36.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ARILDO NOVAIS COUTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA DA LEI Nº 11.945/09. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por ARILDO NOVAIS COUTO, condenando a seguradora ao pagamento de R$10.800,00, a título de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A seguradora alega inadimplência do autor no pagamento do prêmio obrigatório, inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ e erro na quantificação da indenização com base na tabela da Lei nº 11.945/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo impede o recebimento da indenização; (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula 257 do STJ ao caso, considerando a condição do autor como proprietário inadimplente; (iii) verificar a correção dos critérios de cálculo da indenização conforme a tabela da Lei nº 11.945/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização, conforme previsto na Súmula 257 do STJ e nos artigos 5º e 3º da Lei nº 6.194/74, que garantem a função social do DPVAT e afastam a necessidade de quitação do prêmio para a cobertura do sinistro.

4. A Súmula 257 do STJ aplica-se ao caso mesmo quando o beneficiário é proprietário do veículo e inadimplente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça, que interpretam o seguro DPVAT como um instrumento de cunho assistencial e solidariedade.

5. O cálculo da indenização, fixado em R$10.800,00, está correto, pois respeita os percentuais definidos na tabela da Lei nº 11.945/09, considerando: (i) perda funcional total do membro superior direito (70% da cobertura máxima) e (ii) debilidade permanente leve na coluna cervical (10% da cobertura máxima), totalizando os valores atribuídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo não impede o recebimento da indenização decorrente do DPVAT.

2. A aplicação da Súmula 257 do STJ é extensiva aos casos em que o beneficiário do seguro é proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

3. A indenização por invalidez permanente deve observar os percentuais previstos na tabela da Lei nº 11.945/09, calculados conforme a gravidade das lesões comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º; Lei nº 11.945/09; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 257; STJ, AgInt no REsp 1899239/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0009456-78.2019.8.08.0011, Rel. Janete Vargas Simões, j. 15/08/2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que visa reformar a sentença, integrada pela decisão de ID 9752098 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por
ARILDO NOVAIS COUTO
em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial para condenar a requerida a pagar o valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) ao autor, a título de Seguro DPVAT.

Em suas razões recursais, ID 9752101, a
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
sustenta, em síntese, que (i) o autor era proprietário do veículo e estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, o que impede a indenização; (ii) argumenta que a Súmula 257 do STJ não deveria ser aplicada ao caso, pois envolve o proprietário inadimplente, e não terceiros beneficiários; (iii) questiona os critérios usados para quantificar a indenização, defendendo que as lesões foram mal enquadradas na tabela da Lei 11.945/09. Propõe redução para R$10.293,75, corrigindo, segundo sua tese, os valores baseados na tabela.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões no ID 9752106, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que visa reformar a sentença, integrada pela decisão de ID 9752098, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por
ARILDO NOVAIS COUTO
em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial para condenar a requerida a pagar o valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) ao autor, a título de Seguro DPVAT.

Em suas razões recursais, ID 9752101, a
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
sustenta, em síntese, que (i) o autor era proprietário do veículo e estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, o que impede a indenização; (ii) argumenta que a Súmula 257 do STJ não deveria ser aplicada ao caso, pois envolve o proprietário inadimplente, e não terceiros beneficiários; (iii) questiona os critérios usados para quantificar a indenização, defendendo que as lesões foram mal enquadradas na tabela da Lei 11.945/09. Propõe redução para R$10.293,75, corrigindo, segundo sua tese, os valores baseados na tabela.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões no ID 9752106, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões expendidas.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por
ARILDO NOVAIS COUTO
em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
. Em síntese, aduz o autor que, na data de 23/05/2020, sofreu acidente de trânsito que culminou em ferimentos que lhe deixaram sequelas, fazendo jus, portanto, ao recebimento da indenização em seu valor máximo. Informa, também, que pleiteou o recebimento da indenização no âmbito administrativo, mas o mesmo foi negado.

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença de fls. 147/149v, que julgou parcialmente procedente a ação de origem.

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro.

A criação de tal seguro se deu através da Lei 6.194/74, que incluiu a alínea 'l' ao art. 20 do DL 73/1966,
in verbis:

Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

[...]

l)
danos pessoais causados por veículos automotores
de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;

Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

Em relação ao valor da indenização, a Lei 6.194/74 estabelece, em seu art. 3º, que
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Ademais, consoante a Súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.”

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Nesse passo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que
o inadimplemento não constitui obstáculo ao recebimento da indenização pelo proprietário ou vítima de acidente de trânsito
, assegurando a função assistencialista e solidariedade que permeiam o instituto:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1899239 DF 2020/0260742-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

O seguro DPVAT possui natureza eminentemente social, visando proteger as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente da regularidade do pagamento do prêmio pelo proprietário do veículo. Tal entendimento é consolidado pela Súmula 257 do STJ, segundo a qual:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."

Dessa forma, para fins de pagamento da indenização, é prescindível a demonstração de culpa, a identificação do veículo causador
e até mesmo da quitação do seguro, ao contrário do que aduz a recorrente
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SECURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SENTENÇA DE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida. Alegação de inadimplência do proprietário (vítima) quanto ao prêmio o que inibiria o pagamento da indenização. Descabimento. Matéria sedimentada pela Súmula nº 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Direito ao recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) que não depende da comprovação de quitação do prêmio do veículo envolvido no acidente. Inteligência do artigo 5º da Lei nº 6.194/74.
Recurso desprovido (TJSP; Apelação n.º 1000094-15.2020.8.26.0491; Ac. 17056851; Relator: Des. Dario Gayoso; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; J 17/08/2023; DJESP 24/08/2023).

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. DPVAT. COINCIDÊNCIA ENTRE VÍTIMA E CAUSADORA DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.[...] 3. O seguro DPVAT não tem por lastro uma usual relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, como os seguros facultativamente contratados.
Ele ostenta a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, principalmente, de cunho eminentemente social, com escopo de indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, indiferentemente de o vitimado ser o causador do acidente ou proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Basta que haja envolvimento de veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada e o dano pessoal causado à vítima.
Nestes moldes, configurada a incidência do seguro DPVAT para indenizar a vítima, independentemente de ela ter sido a causadora do acidente ou proprietária do veículo. 4. A Súmula nº 257/STJ aplica-se para o caso de o inadimplente ser a vítima do acidente e causador do dano.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (TJDF; Apelação n.º 07021.45-44.2022.8.07.0002; 173.9670; Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto; Primeira Turma Cível; J 02/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023).

Igualmente, tem-se a posição adotada por este Sodalício
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E VÍTIMA DO ACIDENTE. SITUAÇÃO DESINFLUENTE. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O enunciado sumular nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2 -
Ao revés da tese recursal, o entendimento deste colegiado é pela aplicação da Súmula 257, do STJ, mesmo que a vítima seja proprietária do veículo que esteja inadimplente no pagamento do prêmio do seguro DPVAT
. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0009456-78.2019.8.08.0011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/08/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I.
O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ
. Precedentes do STJ e do TJES. II. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais).

(TJES, Apelação Cível nº 0011555-80.2017.8.08.0014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/06/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente.
2) O pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa (art. 5º, caput, Lei nº 6.194/74), sendo irrelevante, portanto, se, quando da ocorrência dos fatos, o condutor era inabilitado. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acessórios legais.

(TJES, Apelação Cível nº 0000035-53.2020.8.08.0068, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no Art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocaticios foram fixados na sentença no máximo legal (TJES; Apelação n.º 0008549-73.2019.8.08.0021; Relator: Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Quarta Câmara Cível; J 18/07/2022; DJES 09/08/2022).

Por fim, a Lei nº 11.945/09, ao reformular dispositivos da Lei nº 6.194/74, trouxe objetividade ao cálculo de indenizações relacionadas ao seguro DPVAT, estabelecendo uma tabela anexa que quantifica percentuais de indenização conforme a extensão e gravidade das lesões.

In casu
, o laudo pericial concluiu que o apelado sofreu:

- Perda anatômica ou funcional total do membro superior direito, enquadrando-se no percentual de 70% da cobertura máxima (R$ 13.500,00).

- Debilidade permanente de 10% na coluna cervical, de grau leve, conforme parâmetros da tabela do seguro DPVAT.

Esses percentuais, aplicados à cobertura máxima, resultam em:

- Lesão no membro superior direito: R$9.450,00 (70% de R$13.500,00).

- Lesão na coluna cervical: R$1.350,00 (10% de R$13.500,00).

Logo, o valor total apurado foi corretamente fixado em R$10.800,00, respeitando a literalidade da Lei nº 11.945/09 e sua tabela de apuração de invalidez permanente, motivo pelo qual não vislumbro motivos para a reforma da sentença hostilizada.

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeira instância analisou de forma adequada a matéria, considerando os elementos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de aplicar corretamente os parâmetros da Lei nº 11.945/09.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar